Tribunal: STF
Processo: ARE 1402638
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em julgamento assim ementado (e-Doc. 180):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. ACUSADOS SUBMETIDOS A DOIS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E DE EFETIVO PREJUÍZO AOS RÉUS. NOVOS INTERROGATÓRIOS REALIZADOS APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA. 



    1. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. No caso, as Defesas não se contrapuseram, oportunamente, à realização dos primeiros dos atos de interrogatório e, sobretudo, sequer chegaram a indicar quaisquer prejuízos efetivos sobrevindos aos acusados, circunstâncias estas que obstam o reconhecimento de invalidade.



    3. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada, diante do farto conjunto probatório carreado aos autos, não subsiste o pedido de absolvição dos réus.



    4. No decorrer das apurações foram deferidas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal e telefônico, ação controlada, infiltração de agentes, busca e apreensão, dentre outras, que desvendaram um engenhoso esquema de desmanche de veículos subtraídos no Estado de São Paulo, posteriormente enviados a Goiânia, onde eram as peças categorizadas e separadas em kits e, assim, remetidas ao para revenda em lojas de peças usadas em Goiânia e Distrito Federal. Inviável a pretensão absolutória.



    5. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito.



    6. Custodiados os recorrentes durante toda a instrução processual, não é o caso de permitir-se recorrerem em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura.



    7. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE PARA A REDUÇÃO DA PENA.” 



     Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (e-Doc. 185).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI e LV da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido em razão de nulidade processual “(i) por uso de dois interrogatórios do REQUERENTE na sentença condenatória, e (ii) por erro na individualização da pena.” (e-Doc. 190, fl. 7).



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao entendimento de que o recurso fora interposto intempestivamente, “pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 18/1/2022 (ID 31954481), o apelo extraordinário foi manejado em 19/1/2022 (ID 31975833),”, Logo, “como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 18/1/2022, a interposição do extraordinário em 19/1/2022 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento.” (e-Doc. 194).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice (e-Doc. 199).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Ainda que fosse possível acolher as alegações da parte recorrente, pela tempestividade do recurso extremo inadmitido na origem, melhor sorte não lhe assiste.



    Isso porque os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Lado outro, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Se não bastasse, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13/03/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 
(AI 742460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, julgado em 27/08/2009, DJe de 25/9/2009). 



    Por fim, observa-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente